Tribunal: TJES
Processo: 0043756-71.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Acidentes
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043756-71.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GABRIEL SILVA MOURA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N º 0043756-71.2012.8.08.0024

APTE:
GABRIEL SILVA MOURA

A
PD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR DANOS SOFRIDOS POR ALUNO EM ESCOLA PÚBLICA. QUEDA EM QUADRA DURANTE AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO MUNICÍPIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por aluno contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória ajuizada em face do Município de Vitória, na qual pleiteava compensação por danos morais e estéticos decorrentes de queda sofrida durante partida de futebol na quadra da escola municipal, sob a alegação de que o piso molhado teria causado o acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Vitória responde civilmente por danos sofridos por aluno em escola pública durante atividade esportiva, com fundamento na responsabilidade objetiva; (ii) estabelecer se a ocorrência de culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, em casos de acidentes em escolas públicas, funda-se na obrigação de guarda e proteção dos alunos, sendo de natureza objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF, desde que comprovados conduta, dano e nexo causal.

A jurisprudência do STF diferencia omissão genérica de omissão específica, admitindo a responsabilização objetiva apenas quando presente obrigação legal específica de agir para evitar o dano.

No caso concreto, a prova testemunhal confirmou que a queda ocorreu por desequilíbrio do aluno ao chutar a bola, situação corriqueira na prática esportiva, não decorrendo de piso molhado ou mal conservado, caracterizando culpa exclusiva da vítima.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar, não havendo configuração de ato ilícito imputável ao Município.

Restou demonstrado que, após o acidente, o Município prestou imediato atendimento ao aluno, providenciando primeiros socorros, contato com familiares e tratamento odontológico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por alunos em escolas públicas pressupõe a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal, sendo objetiva apenas quando há obrigação legal específica de agir para impedir o evento danoso.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta o dever de indenizar, mesmo em hipóteses de responsabilidade objetiva do Estado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841526, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30.03.2016; STF, ARE 794475 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28.10.2014; STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello; TJES, AC 0012681-55.2009.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 16.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N º 0043756-71.2012.8.08.0024

APTE:
GABRIEL SILVA MOURA

A
PD
O
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
GABRIEL SILVA MOURA
, eis que irresignado com a
sentença proferida pelo d. Juízo singular,
que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da ação indenizatória ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
,
ora apelado.

Nas suas razões, em apertada síntese,
argumenta que a omissão do município em seu dever de cuidado para com os menores sob sua responsabilidade causou diretamente os danos, e que a decisão de primeira instância não considerou adequadamente a responsabilidade objetiva dos entes públicos. O recurso também aponta inconsistências nos depoimentos das testemunhas em relação à condição da quadra.

Aduz que a
responsabilidade das prefeituras por danos sofridos por alunos em escolas públicas no Brasil é geralmente objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, conforme estabelecido no artigo 37, § 6º da Constituição Federal. Isso significa que a entidade pública é responsável independentemente de culpa, exigindo-se apenas a comprovação do ato, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a presente demanda em face do Município Apelado sob a narrativa que na data de
16 de julho de 2012, durante horário escolar, e
ncontrava-se
na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor João Bandeira, localizada
nesta capital e, quando
jogava futebol como outros alunos da sua classe, escorre
gou
no piso molhado da quadra, onde fazia aula de educação física, caindo com o rosto no chão, sofrendo lesão em seus dentes.

Assim, pleiteou a condenação do Apelado ao pagamento de
indenização por dano moral e estético no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) cada um.

O Município de Vitória apresentou contestação, fls. 41 e seguintes, defendendo que não seria responsável por qualquer indenização em favor do menor. Argumenta que o ato lesivo não teria emanado da Municipalidade, eis que imprevisível. Além disso, relata que adotou todas as cautelas para minorar a lesão (tratamento odontológico), o que afastaria a configuração de ato ilícito.

Com isso, pugn
ou
pela rejeição dos pedidos autorais.

Após regular instrução, inclusive com a produção testemunhal, foi proferida a sentença de improcedência
do pedido,
ao fundamento de ausência de omissão do ente público.

A controvérsia cinge-se ao reconhecimento da responsabilidade do
Município de Vitória
pelo evento danoso narrado nos autos, cons
ubstanciada em queda do Apelante enquanto jogava futebol na quadra da escola municipal
.

Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
“O Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”
(STF. RE 841526 , Relator a : Min. LUIZ FUX , Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016).

N
os casos de acidentes ocorridos nas dependências de escola pública, não
há
aplicação
d
a teoria subjetiva da responsabilidade pela falha na prestação do serviço (faute du service), e sim na teoria da guarda, proteção e obrigação de incolumidade,
como também já se manifestou o
Excelso Pretório que
“a obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que se acharem sob a guarda imediata do Poder Público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação, e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do Poder Público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob a guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, ressalvadas as situações que descaracterizam o nexo de causalidade material entre o evento danoso e atividade estatal imputável aos agentes públicos”
(RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello)” (STF - ARE 794475 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC 18-11-2014).

Na doutrina ensina SÉRGIO CAVALIERI FILHO que
"É preciso enfatizar que o Poder Público, ao receber o menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno, os quais, muitas vezes, decorrem da inércia, da omissão ou da indiferença dos servidores estatais."
(Programa de Responsabilidade Civil, 9a edição, São Paulo: Atlas, 2010, p.254).

E também a lição de Rui Stoco:

“
Ao receber o estudante menor de idade, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano a- os seus pupilos, que possam resultar do convívio escolar.

Responderá o Poder Público no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer violência física por inconsiderada atitude do colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda, qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam re paração e surja daí uma ação ou omissão culposa.

Em verdade, a instituição pública de ensino, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor”.
(
Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência. Tomo II, 9ª edição revista, atualizada e reformulada. São Paulo: RT, 2013, p. 220.
)

No caso, a despeito da responsabilidade objetiva,
assim como na sentença,
de acordo com as testemunhas arroladas pelo próprio Requerente,
o acidente se deu por iniciativa e culpa exclusiva do aluno, porquanto
comprovou-se
que
a queda decorreu de
se
u
desequilíbrio

ao chutar a bola,
situação corriqueira nas práticas desportivas futebolística,
e não,
como reportado na inicial,
em razão do piso estar molhado, sujo ou revestido de material que comprometeria a aderência e
a estabilidade dos alunos, revelando-se, assim, a imperícia na prática esportiva, o que rompe o nexo causal.

Mesmo com a supervisão de professor habilitado
e experiente,
ele
n
ão poderia
evitar
a queda e a lesão, porquanto lance normal que se está sujeito ao praticar a modalidade esportiva que se desenvolvia
o
Apelante
.

Apesar de lamentável evento envolvido nos autos, não pode o Município ser pura e simplesmente responsável por tudo o que acontece no interior de uma escola. Há parâmetros para se aferir a existência do dever de reparar, calcado na Responsabilidade Civil que, a toda evidência dos autos, não se fizeram presentes, pois o nexo causal restou rompido pelo agir da própria vítima.

Ademais,
como também bem pontuado na sentença hostilizada, encartados à inicial e a contestação
documentos que demonstram que houve o imediato atendimento ao menor, com a prestação dos primeiros socorros, contato com os familiares, a fim de relatar o ocorrido, bem como foi realizado o tratamento odontológico necessário.

C
aso semelhante foi analisado por este colendo órgão fracionário. Segue a ementa:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. QUEDA EM ESTABELECIMENTO MUNICIPAL DE ENSINO . RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE OMISSÃO GENÉRICA E OMISSÃO ESPECÍFICA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO RELATIVA AOS DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS.
[...].

.
1. Caso concreto em que menor, quando praticava educação física em escola municipal, estava jogando futebol quando pisou na bola e caiu com o rosto no chão, o que resultou em trauma, na quebra dos dois dentes superiores frontais. 2. Hipótese de responsabilidade civil do Estado por omissão, a qual, via de regra, era considerada, sem ressalvas, como sendo responsabilidade objetiva, a que demanda a análise da conduta estatal, do dano, e do nexo de causalidade entre conduta e dano . 3. A partir do julgamento, com repercussão geral reconhecida, do RE 841526, o e. STF passou a diferenciar as espécies de omissão, estabelecendo que no caso da omissão genérica a responsabilidade seria objetiva, sendo subjetiva apenas na hipótese de omissão específica. 4 . O Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação (voto do Ministro Relator do RE 841526). 5. A culpa exclusiva da vítima, rompe o nexo de causalidade e afasta o dever de indenizar. Na espécie, foi o menor o responsável exclusivo pelo dano, já que declarou expressamente que a queda que ocasionou o trauma não ocorreu pela má conservação da quadra escolar, mas pela imperícia no esporte que praticava . 6. Com a culpa exclusiva da vítima, não houve dano material e estético a ser reparado pelo Município, uma vez que tais danos ocorreriam independentemente da conduta da escola no momento imediatamente posterior ao incidente.

[...].
(TJ-ES - AC: 00126815520098080012, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2020)

P
ortanto, sob qualquer ótica, entendo que não ausentes os requisitos para configuração da responsabilidade civil do Estado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença de improcedência dos pedidos autorais.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios arbitrados na origem, com a ressalva que litiga o Apelante sob o pálio da gratuidade da justiça, a incidir, assim, a condição suspensiva de
exigibilidade prevista no art.98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.